Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013049-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DANIEL FERNANDES SOUZA - CPF: 345.908.201-10 (AGRAVADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADO COM PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO DE SANEAMENTO – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA/DIGITAL DE OFÍCIO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL – CONTROVÉRSIA EXPRESSAMENTE DELIMITADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
– PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DA CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E ESPECIFICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA – ÔNUS FINANCEIRO DA PERÍCIA IMPUTADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO Nº 1.061 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura
error in procedendo
a determinação de prova pericial grafotécnica/digital quando a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura eletrônica aposta no instrumento contratual está expressamente delimitada nos autos. Hipótese em que o autor, desde a petição inicial, afirmou que jamais lavrou qualquer contrato com a instituição financeira, negando a própria existência do instrumento contratual, e, após a juntada do contrato digital pela defesa em sede de contestação, impugnou expressamente a validade da assinatura eletrônica por biometria facial, arguindo tratar-se de contratação fraudulenta.

Sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Havendo controvérsia expressa sobre a validade da assinatura digital aposta no contrato apresentado pela defesa, a determinação de prova pericial técnica revela-se medida adequada, necessária e pertinente para a busca da verdade real e o escorreito deslinde da causa.

A imputação do ônus do pagamento dos honorários periciais à instituição financeira está em estrita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA):
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"
. O mero dispêndio financeiro para o custeio dos honorários periciais constitui ônus processual normal e reversível, não caracterizando lesão irreparável à higidez financeira de instituição bancária de grande porte, mormente porque, caso sagre-se vencedora na demanda, poderá reaver os valores em sede de condenação sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013049-06.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: DANIEL FERNANDES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Contrato Financeiro cumulado com Pagamento de Indébito por Danos Morais nº 1024060-94.2024.8.11.0002, ajuizada por
DANIEL FERNANDES SOUZA
, que saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou, de ofício, a produção de prova pericial grafotécnica/digital, nomeando perito e imputando o ônus do pagamento dos honorários periciais (R$1.500,00) à instituição financeira requerida.

Inconformado, o Banco agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que a parte autora, em sua petição inicial, não questionou a autenticidade de sua assinatura, mas apenas alegou vício de consentimento (erro quanto à modalidade do contrato – empréstimo versus cartão de crédito).

Alega que o pedido de perícia grafotécnica, formulado após a contestação e sem a anuência do requerido, configura inovação ilícita da causa de pedir e viola o princípio da estabilização da lide (art.

329, II, do CPC).

Afirma que o autor reconhece a contratação e solicita o deferimento da perícia, onerando inda mais o processo e atrasando seu desfecho, ferindo assim os princípios da celeridade processual e da estabilização da demanda.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, a fim de suspender a realização da perícia e a exigência do depósito de honorários, sob a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão impugnada (Id. 356552850).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 01 de abril de 2026 (Id. 357973852).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 356552889.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que
saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou, de ofício, a produção de prova pericial grafotécnica/digital, nomeando perito e imputando o ônus do pagamento dos honorários periciais (R$1.500,00) à instituição financeira requerida.

Cinge-se dos autos originários que
DANIEL FERNANDES DE SOUZA
ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato financeiro, cumulado com pagamento de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese que ao retirar Extrato de Pagamento do seu benefício de aposentadoria do INSS constatou que vem sofrendo descontos indevidos em sua pensão no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), referente a suposto empréstimo consignado de nº 18849488, com início dos descontos 05/2023, contudo afirma desconhecer referida contratação e que não é responsável pelo mencionado empréstimo, pugnando liminarmente pela determinação de suspensão dos referidos descontos em sua pensão.

Ao analisar o feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“Vistos etc.

No ato conciliatório, não se obteve êxito na realização de acordo (Id. 171677056).

O Banco contestou no id. 164177646; e o autor impugnou no id. 164452756.

Instados especificarem as provas que pretendiam produzir, o polo ativo pugnou pelo julgamento do processo ou subsidiariamente pela pericial (Id. 202123475) e o passivo pela expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (Id. 203161405).

Em análise dos autos verifico que não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

Dito isso, procedo ao saneamento do feito.

Desse modo, ausentes questões preliminares, declaro saneado o feito.

Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos:

a) se o contrato juntado no id. 164177648 e 164177649 foi assinado digitalmente pelo requerente;

b) O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido;

c) o dever de indenização e o seu quantum.

Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a produção de prova pericial.

Defiro a expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal.

Os custos com a realização da perícia deverão ser arcados pela parte ré, de acordo como Tema: 1061 – Processo REsp n.1.846.649/MA, in verbis: Matéria: Direito do Consumidor. Questão Submetida a Julgamento: Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). Suspensão Nacional: Não há determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a questão. Data da publicação do acórdão: 1°/07/2021.

Para tanto, nomeio o Sr. CELSO GUSTAVO LIMA, recebendo suas correspondências na Rua G, nº 34, Apto. 305, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, CEP:

78.050-247 - Fone: (65) 99303-0324, e-mail: contato@celsogustavopericias.com.br, devendo ser intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aceite a nomeação.

Em observância à Resolução 232 do CNJ, considerando a complexidade do caso, que para a realização da perícia exige zelo e especialização do profissional em grau elevado, bem como longo tempo necessário para a prestação do serviço, fixo os honorários do perito em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 504, § 4º da CNGC).

Aceita a nomeação deverá o perito, apresentar currículo e comprovar especialização, bem como confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC.

Após, intimem-se as partes para querendo manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º).

Inexistindo impugnação, intime-se a parte ré para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da prova, depositar o valor dos honorários do perito (...)“
(Id. 227467078 – autos de origem).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside em duas questões fundamentais,
a)
se a determinação de ofício da prova pericial pelo juízo de origem configura
error in procedendo
, por ter sido fundada em premissa fática inexistente; e
(b)
se o pedido de perícia formulado pelo autor após a contestação configura alteração indevida da causa de pedir, em violação ao princípio da estabilização da demanda.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o autor, em sua petição inicial, teria reconhecido a celebração do contrato, limitando-se a alegar vício de consentimento quanto à modalidade contratada, sem jamais questionar a autenticidade de sua assinatura. Daí decorreria, segundo a tese recursal, a inexistência de controvérsia sobre a autenticidade do documento, tornando a perícia inútil e impertinente.

A tese, contudo, não resiste a uma análise cuidadosa dos autos.

Com efeito, a leitura atenta da petição inicial revela que o autor afirmou expressamente que
"
não tem nem nunca teve acesso ao teor do(s) contrato(s), já que nunca lavrou o(s) mesmo(s)",
tendo fundamentado seu pedido na "
inexistência de contrato(s) lavrado(s) pelo autor
". Tais afirmações, por si sós, já evidenciam que a controvérsia sobre a existência e a autenticidade do instrumento contratual estava presente desde o ajuizamento da demanda.

Pelo que se vê dos autos, a instituição financeira, em sede de contestação, juntou o instrumento contratual digital, e o autor em réplica, impugnou expressamente a validade da assinatura eletrônica por biometria facial, arguindo tratar-se de contratação fraudulenta e requerendo, subsidiariamente, a realização de perícia digital para verificação da autenticidade do documento.

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato estava expressamente delimitada nos autos quando da prolação da decisão de saneamento, não havendo que se falar em premissa fática inexistente.

A propósito, é oportuno registrar que o próprio juiz de origem, ao fixar os pontos controvertidos, consignou expressamente como objeto da instrução probatória:
"a) se o contrato juntado no id. 164177648 e 164177649 foi assinado digitalmente pelo requerente"
. Tal fixação, não configura
error in procedendo
, revelando correta identificação, pelo magistrado, dos fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da causa.

Nesse sentido, o art. 370 do CPC, invocado pelo agravante como fundamento para o indeferimento da prova, na verdade ampara a decisão agravada. O dispositivo confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de ofício ou a requerimento das partes, cabendo-lhe indeferir apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, a perícia técnica sobre a autenticidade da assinatura digital é, evidentemente, necessária e pertinente ao deslinde da controvérsia.

O agravante sustenta, ainda, que o pedido de perícia formulado pelo autor após a contestação configuraria alteração indevida da causa de pedir, em violação ao art. 329, II, do CPC, que exige o consentimento da parte contrária para modificações após a citação.

Como se verifica dos autos, o autor não alterou sua causa de pedir, isso porque, desde a petição inicial a causa de pedir consistia na inexistência de contrato válido celebrado com a instituição financeira e nos danos daí decorrentes, e o autor, em sua réplica, foi especificar o meio de prova que entendia adequado para demonstrar a invalidade do instrumento contratual apresentado pela defesa — a saber, a perícia técnica sobre a assinatura digital.

Ademais, importante registrar que a imposição do ônus financeiro da perícia à instituição bancária está em estrita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061 (
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade"
).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS -
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO - INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- TEMA 1061/STJ – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova.

Em casos de impugnação da assinatura, o ônus da prova da instituição financeira alcança também o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert”.
(N.U 1032635-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. TEMA 1061/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que impôs ao Estado o dever de adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00, para custeio de perícia grafotécnica solicitada pelo autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve arcar com os custos da perícia grafotécnica, destinada a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quem produz o documento impugnado deve suportar o ônus da prova.

4. O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova.

5. Em casos de impugnação da assinatura, o ônus da prova da instituição financeira alcança também o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“
1. Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade. 2. O custo da perícia necessária à comprovação da assinatura recai sobre a instituição financeira que produziu o documento impugnado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA).
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); N.U 1005438-36.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025; N.U 1011092-04.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025”.
(N.U 1020689-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Com efeito, se cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, é consequência lógica e necessária que os custos da prova destinada a demonstrar essa autenticidade sejam suportados pela própria instituição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026